Tribunal: TJMT
Processo: 1018927-82.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018927-82.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ALDEMIR BISPO DE OLIVEIRA - CPF: 000.418.491-24 (AGRAVADO), PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - CPF: 025.525.681-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DE PENA PELO TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA REMIÇÃO CONCEDIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – INVIABILIDADE – ATESTADO DE TRABALHO FORNECIDO PELO DIRETOR DA UNIDADE PRISIONAL – PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

- O atestado de trabalho devidamente assinado pelo diretor da unidade prisional é apto à comprovação dos dias efetivamente trabalhados pelo reeducando para fins de remição da pena. Logo, ainda que não discrimine a carga horária do trabalho diário prestado, desconsiderar o período respectivo apenas por tal motivo, implicaria em inaceitável violação aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, além de desincentivar o exercício do labor lícito dentro do estabelecimento prisional.

Decisão mantida. Agravo em execução conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO:

ALDEMIR BISPO DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. decisão de ID
106207952
proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT no PEP n.º 00
21026-52.2017.8.11.0042 – Código 481263
, na qual a autoridade judiciária concedeu ao reeducando
Aldemir Bispo de Oliveira
a
remição de 292 dias de pena
, em razão dos 877 dias de trabalho

prestados nos
meses de setembro a novembro de 2017
;
janeiro e fevereiro de 2018
; e entre os
meses de fevereiro de 2019 a fevereiro de 2021
.

Nas razões recursais disponíveis no ID
106207950, o Ministério Público requerer a reforma da r. decisão, com consequente
exclusão dos dias remidos outrora reconhecidos
, ao argumento de que os requisitos exigidos em lei não foram preenchidos, pois, para além do atestado de trabalho, imprescindível colacionar a folha de frequência relativa às atividades desenvolvidas intramuros, visto que um dia trabalho do recuperando somente se concretiza com cumprimento de carga horária mínima
de seis horas
, nos termos do art. 126, §1º, inciso II

c/c art. 129,
caput
c/c 33,
caput
todos da Lei de Execução Penal.

Em contrarrazões vistas no ID
106207955,
o recorrido rechaça a pretensão ministerial e requer seja negado provimento ao agravo.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator
manteve
a decisão reprochada, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID
106207954.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
107069963
opina pelo
desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se o Ministério Público.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pelo Ministério Público.

Verte do caderno processual que o agravado
ALDEMIR BISPO DE OLIVEIRA
cumpre pena privativa de liberdade unificada de
40 anos, 08 meses e 15 dias de reclusão
, em razão da prática dos crimes de estupro; de tráfico ilícito de entorpecente e associação para tal fim [art. 213,
caput
do Código Penal; art. 33,
caput
c/c art. 35,
caput
da Lei n.º 11.343/06].

Extrai-se dos autos, outrossim, que o recuperando encontra-se segregado em unidade prisional situada nesta Capital, onde exerce atividade laboral com o fito de obter benefícios no cumprimento da pena, a exemplo da remição.

Nesse viés, aportou aos autos Atestado de Trabalho emitido pelo Diretor da Penitenciária Central do Estado informando a data de ingresso do recuperando no local [
04/10/2017
], bem como os períodos e as atividades laboradas até aquele momento, que resultavam o total de
877 dias
trabalhados (ID 106207960 - Pág. 106).

A seu turno, a autoridade judiciária
reconheceu a validade do documento encartado nos autos para fins de cômputo da remição da pena
, à medida que se tratava de documento público, revestido de fé-pública, que, ademais, individualizava a atividade e os dias mensais trabalhados pelo recuperando.

Com o fito de trazer maior clareza, colaciono breve excerto do decisum impugnado:

(...) Em contrapartida, “Nos termos dos reiterados precedentes deste egrégio Tribunal, o atestado encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona o número de dias trabalhados e a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição , pois dotado de fé pública, cuja veracidade é presumida, e que somente poderá ser afastada se, por acaso, ficar demonstrado que o seu conteúdo tem por fundamento dados falsos.” (TJMT, VICE-PRESIDÊNCIA, PEDRO SAKAMOTO, N.U 0007048-62.2004.8.11.0042, D.J. 12/02/2020, D.P. 17/02/2020).

In casu, o(a)
recuperando(a) fez prova de que laborou 877 dias

inéditos, no período de Fevereiro/2019 a , o que lhe dá o direito a remição de 292 dias.

Assim, tendo em vista que a
cada 03 (três) dias laborados o(a) apenado(a) fará jus a 01 (um) dia de remição, com fulcro no art. 126 e art. 66, inciso III, alínea “c”, da LEP, DECLARO remidos 292 dias de pena do(a) recuperando(a)

ALDEMIR BISPO DE OLIVEIRA,
em face dos 877 dias trabalhados.

ATUALIZE-SE
o cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, a fim de incluir a remição ora declarada, bem como corrigir a fração adotada para progressão de regime.(...)”
(Excerto extraído do ID 106207960 - Pág. 108/109).

No tocante à temática, é cediço que a remição é o desconto do tempo de pena privativa de liberdade pelo trabalho ou estudo, na proporção de
três dias trabalhados e/ou estudados por um dia de pena
. Para isso, o recuperando deve desenvolver
cargas horárias específicas para alcance do requisito,
consistente na jornada de
seis a oito horas
de trabalho por dia; ou na jornada fixa de
quatro horas de estudo por dia
, conforme dispõe o art. 126, §1.º c/c art. 33,
caput
ambos da Lei de Execução Penal,
in verbis
:

“
Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

§ 1
o
A contagem de tempo referida no
caput
será feita à razão de:

I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;

II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho (...)”.

“Art. 33. A jornada normal de trabalho não será inferior a 6 (seis) nem superior a 8 (oito) horas, com descanso nos domingos e feriados”.

Nota-se que o legislador realizou controle de jornada para configuração do dia de trabalho e/ou estudo, a fim de fiscalizar a ressocialização do reeducando, bem como conceder o benefício aos condenados de forma isonômica, notadamente quando existentes horas extraordinárias além do máximo permitido, que, se somadas, podem formar um novo dia de trabalho [
ex vi
– STJ, AgRg no HC 437.846/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 16/04/2021].

Nesse contexto, a
Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça
exige para o reconhecimento da remição a apresentação de atestado de trabalho que descrimine a jornada mínima diária, bem assim a finalidade educativa e produtiva da atividade desenvolvida pelo apenado, não se tornando apto para tal desiderato mero atestado genérico de labor

[
ex vi
– STJ, AgRg no HC 625.044/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 23/03/2021].

Lado outro, a
Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça
reputa suficiente a mera emissão de Atestado de Trabalho para fins de computo de remição, confeccionado pela autoridade administrativa da respectiva unidade prisional, em prestígio aos princípios da segurança jurídica, da segurança jurídica e da proteção da confiança,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE REPRESENTANTE DE GALERIA. PENITENCIÁRIA DE ALTA SEGURANÇA DE CHARQUEADAS (PASC). DURAÇÃO DO TRABALHO. JORNADA INTERMITENTE. PRONTIDÃO PARA ATENDER DEMANDAS A QUALQUER HORÁRIO. PECULIARIDADES. FINALIDADE DA EXECUÇÃO ATENDIDA. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA LEGISLAÇÃO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

1. Em se tratando de remição da pena, é, sim, possível proceder à interpretação extensiva em prol do preso e da sociedade, uma vez que o aprimoramento dele contribui decisivamente para os destinos da execução (HC n. 312.486/SP, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 22/6/2015).

2. Quanto ao exercício do trabalho de representante de galeria, tanto o Diretor do estabelecimento penal quanto o Magistrado de primeiro grau (favoráveis do reconhecimento do direito à remição da pena do paciente) afirmaram a dificuldade de aferir o período exato em que o trabalho é prestado, esclarecendo, contudo, a natureza sui generis da função que, a par de não completar a jornada mínima diária de 6 horas, também exige do apenado a prontidão para atuar a qualquer momento em que solicitado, diante de situações imprevistas e emergenciais (incluindo o período noturno), bem como a incumbência de substituir os demais detentos na liga laboral (trabalhos realizados pelos apenados na parte interna da casa prisional) quando, por qualquer motivo, impedidos de exercer o trabalho que lhes fora designado
.

3. Aplica-se, à hipótese, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, primando pela interpretação teleológica da Lei de Execuções Penais, concluiu ser obrigatório o cômputo de tempo de trabalho nas hipóteses em que o sentenciado, por determinação da administração penitenciária, cumpra jornada inferior ao mínimo legal de 6 horas, vale dizer, em que essa jornada não derive de ato de insubmissão ou de indisciplina do preso, diante dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, que tornam indeclinável o dever estatal de honrar o compromisso de remir a pena do sentenciado, legítima contraprestação ao trabalho prestado por ele na forma estipulada pela administração penitenciária, sob pena de desestímulo ao trabalho e à ressocialização (RHC n. 136.509/MG, Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27/4/2017).

4. Dadas as peculiaridades da Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas (PASC), bem expostas pelo seu Diretor e pelo Juízo das Execuções Penais, cumpre reconhecer o direito do paciente à remição de sua pena, a título de recompensa pelo trabalho desenvolvido, atendendo, assim, ao escopo da legislação de afastar os efeitos nocivos da ociosidade e, ao mesmo tempo, desenvolver o senso de disciplina e responsabilidade do apenado, a fim de que possa ser reintegrado à sociedade.

5.
Tendo a autoridade administrativa da unidade prisional, a quem compete a supervisão sobre a regularidade do trabalho, emitido o Atestado de Efetivo Trabalho (AET), a não concessão do benefício, conforme exaustivamente demonstrado, violaria não só o princípio da legalidade como também o da segurança jurídica e da proteção da confiança.

6. Ordem concedida para restabelecer a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Criminais da comarca de Porto Alegre/RS (PEC 50412-2), que determinou a remição dos dias efetivamente trabalhados pelo paciente, conforme atestado pela autoridade administrativa.”
(HC 460.630/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 26/04/2019). Destaquei.

“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO PELO TRABALHO. ARTESANATO.
ATIVIDADE RECONHECIDA PELO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. CONSTATAÇÃO DO CARÁTER RESSOCIALIZADOR PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA CARGA HORÁRIA. IRRELEVÂNCIA. RECENTE PRECEDENTE DA SEXTA TURMA
. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

1. Todo trabalho tem papel ressocializador, inclusive a jurisprudência tem flexibilizado o art. 126 da LEP para permitir a remição da pena pela leitura e pelo estudo por conta própria, não sendo razoável impedir o benefício por atividade laboral de artesanato promovida e reconhecida pela própria administração do estabelecimento prisional,
ao argumento de ausência de comprovação da supervisão e do cumprimento de jornada.
2. Ordem concedida”.
(HC 534.258/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2020, DJe 04/08/2020) – Destaquei.

Atualmente,
este eg. Tribunal de Justiça trilha o entendimento firmado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça e, por corolário

convalida os Atestados de Trabalho emitidos pelo Diretor da Unidade Prisional na qual a ressocialização do condenado é vigiada
, motivo pelo qual

a pretensão ministerial não faz jus à acolhida.

Com efeito, sobreleva-se as peculiaridade do sistema prisional mato-grossense, bem como a própria inércia do Ministério Público quanto à fiscalização da execução penal, que, ciente há anos da emissão de atestados de trabalho contendo exclusivamente dias laborados e função exercida pelo condenado, não adotou providências necessárias para

modificar documento e torná-lo totalmente consentâneo com as formalidades previstas em lei.

Neste momento, invalidar documento público revestido de

presunção relativa de veracidade para impedir a concessão da benesse aos condenados representa preciosismo injustificado; uma exigência inalcançável a depender da população existente no interior do ergástulo e da função desempenhada pelo reeducando naquele local; bem como um desincentivo aos recuperandos que vêm desempenhando atividades ressocializadoras para fins de cumprimento da pena.

Ademais,
in casu
, malgrado não haja o envio e a juntada de folhas de ponto individualizadas de cada dia laborado, o Diretor da Unidade Prisional indicou a data de ingresso do recorrido ao local, assim como pormenorizou os dias dos meses laborados em cada ano vivido no seu interior, acrescido da atividade exercida pelo ora recorrido, a possibilitar a presunção de que a jornada mínima de seis horas por dia exigida em lei ressaiu devidamente observada para o cômputo do dia de trabalho.

A propósito, o raciocínio exposto mostra-se semelhante àquele outrora adotado pela c. 3.ª Câmara Criminal, bem como pelas demais existentes neste e. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA POR TRABALHO E ESTUDO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ATESTADO NÃO COMPROVADO POR FOLHA DE FREQUÊNCIA – PRETENDIDO INDEFERIMENTO DA REMIÇÃO – INVIABILIDADE – ATESTADO FORNECIDO POR AUTORIDADE COMPETENTE – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE INDICATIVO DE INIDONEIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O atestado de trabalho e estudo, encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional, que descreve a atividade e horas realizadas, goza de presunção de veracidade e somente poderia ser recusado se demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), de modo que é documento idôneo a comprovar o benefício, pois dotado de fé pública
.
Agravo desprovido.”
(
TJMT
– N.U. 1007894-95.2021.8.11.0000, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA,
Terceira Câmara Criminal
, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 17/06/2021). Grifei.

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –
ATESTADOS ENCAMINHADOS PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL SOBRE AS ATIVIDADES EXERCIDAS E O NÚMERO DE DIAS
– INFORMAÇÕES SUFICIENTES – VERACIDADE PRESUMIDA –
DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POR FOLHA DE FREQUÊNCIA – RIGOR FORMAL PREJUDICIAL AO APENADO – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. (...)
” (
TJMT
– N.U. 1002795-47.2021.8.11.0000, DES. PEDRO SAKAMOTO,
Segunda Câmara Criminal
, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021). Destaquei.

“
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA POR TRABALHO E ESTUDO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL PRETENDENDO O AFASTAMENTO DOS DIAS REMIDOS POR AUSÊNCIA DA FOLHA DE FREQUÊNCIA DA REEDUCANDA – ALEGADA INOBSERVÂNCIA DA REGRA PREVISTA NA LEI DE EXECUÇÃO PENAL –
ATESTADOS DE FREQUÊNCIAS FORNECIDOS PELAS AUTORIDADES COMPETENTES DO PRESÍDIO – DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA – INFORMAÇÕES SUFICIENTES – VERACIDADE PRESUMIDA –

DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POR FOLHA DE FREQUÊNCIA – RIGORISMO QUE PREJUDICA A APENADA
– DECISÃO PRESERVADA – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL”.
(
TJMT
– N.U. 1026421-32.2020.8.11.0000, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Primeira Câmara Criminal
, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 22/05/2021)

Destarte, a atuação do magistrado
a quo
revela-se harmônica com o entendimento jurisprudencial, razão pela qual
não há falar em reforma da decisão do juízo
a quo
que concedeu a remição de pena ao agravado.

Sob outro enfoque, analisando o Atestado de Pena encartado no ID
106207960 - Pág. 105
, vislumbra-se inconsistências aptas a serem sanadas e/ou esclarecidas pela autoridade administrativa competente.

A
primeira delas
refere-se à data de entrada do reeducando no estabelecimento prisional, ocorrida em
04/10/2017
, e o início do período de labor no âmbito daquele, no qual se registrou
26 dias de labor no mês de setembro de 2017
, isto é,
anteriormente ao seu ingresso no local.

A
segunda
apresenta-se no
cômputo em dobro
do período compreendido entre
abril de 2019 a agosto de 2019
, que ensejará a exclusão, se for o caso, de
131 dias de trabalho.

Sobrevindo os esclarecimentos pertinentes ao delimitado, comportará, se for o caso, a retificação do
quantum
de pena a ser remido, que em nada se confunde com a aplicação do benefício, este ora reputado válido com os meios de provas encartados nos autos.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
do recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, mantendo-se incólume a decisão que reconheceu o instituto da remição,
sem prejuízo
do saneamento das informações contraditórias vistas no Atestado de Pena encartado nos autos 00
21026-52.2017.8.11.0042 – Código 481263
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021